Tribunal: TJBA
Processo: 8042487-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042487-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: ROBERTO CEZAR FRAGA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONSISTÊNCIAS EM CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TESES REJEITADAS. TEMA 1.150/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 8042487-57.2025.8.05.0000, o qual havia sido manejado contra decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual em ação de recomposição de saldo de conta PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos índices legais de correção monetária e juros; e (ii) saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.895.936/TO sob o regime de recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente por falhas na gestão das contas do PASEP, abrangendo saques indevidos e inobservância dos parâmetros de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo competente a Justiça Comum Estadual para processar e julgar tais demandas. 4. No caso concreto, a ação foi ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil, com causa de pedir fundada na má gestão dos recursos do PASEP pelo agente operador, responsável pela custódia dos valores supostamente desfalcados da conta vinculada da parte autora. Não se trata de discussão acerca de índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, a atrair a União ao polo passivo da demanda, razão pela qual não há fundamento para o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide à União Federal. 5. A jurisprudência desta Terceira Câmara Cível é consonante com o entendimento do STJ, conforme precedentes que reconhecem a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual nas hipóteses em que se discute exclusivamente a responsabilidade civil contratual do banco por má gestão das contas PASEP. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente operador das contas do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão dos recursos sob sua custódia, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos índices legais de correção monetária e juros, conforme Tema 1.150/STJ. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar ações que versem sobre responsabilidade civil do Banco do Brasil por má gestão de contas PASEP, sem que se exija a presença da União no polo passivo da demanda." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 114; CPC, arts. 9º e 10; Lei n. 9.608/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023 (Tema 1.150); STJ, AgInt no REsp n. 1.894.361/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/02/2021; TJBA, Agravo de Instrumento 8036478-79.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 02/12/2025; TJBA, Agravo 8005859-69.2025.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 11/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042487-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ROBERTO CEZAR FRAGA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator